Tribunal: TJES
Processo: 5001079-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCA BATISTA BARBOSA e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001079-81.2025.8.08.0024

RECTES.:
LUCA BATISTA BARBOSA e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECDOS.:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e LUCA BATISTA BARBOSA

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por consumidor e administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valores pagos, determinando a devolução após o encerramento do grupo, com dedução proporcional da taxa de administração sobre o valor histórico pago.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico; (ii) definir se a restituição dos valores deve ser imediata ou em até 30 dias após o encerramento do grupo; e (iii) estabelecer a legalidade e a base de cálculo da taxa de administração e demais retenções.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de prova de vício de consentimento; contrato de adesão redigido de forma clara, caracterizando hipótese de desistência voluntária do consorciado.

A restituição de parcelas pagas por desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 312 do STJ.

A taxa de administração é legalmente fixada pelas administradoras (Súmula 538 do STJ), sendo devida de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo.

A base de cálculo da taxa de administração proporcional deve ser o valor total do contrato (carta de crédito) e não o valor pago, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor pelo serviço efetivamente prestado no período.

Retenções extras (cláusula penal, fundo de reserva e seguros) exigem a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, o que não restou demonstrado nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para ajustar a base de cálculo da taxa de administração. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A restituição de valores a consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias do encerramento do grupo. 2. A taxa de administração proporcional ao tempo de permanência deve incidir sobre o valor total do contrato.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 53, § 2º;

Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, § 3º e 30;

Lei nº 8.177/1991, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 14.04.2010;

STJ, Súmula 538;

STJ, AgRg no AREsp nº 56.425/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.02.2012;

TJES, Apelação nº 24151533445, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 13.03.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
LUCA BATISTA BARBOSA
e por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
em face da r. sentença de primeiro grau, proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5001079-81.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, a devolução da quantia paga pelo requerente LUCA BATISTA BARBOSA, no importe de R$ 14.730,30 (catorze mil setecentos e trinta reais e trinta centavos) deduzida tão somente 0,10% (zero virgula dez por cento) a título de taxa de administração referentes às cotas nº 515-00, 426-00 e 275-00, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a contar da data de cada desembolso até o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial (caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, submeto o presente projeto de sentença à homologação do Excelentíssimo Juiz Togado, nos termos do artigo 40, caput, da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o autor a
presentou Recurso Inominado ao ID.
15202881
, pugnando
pela reforma da sentença para que a restituição dos valores seja imediata, argumentando a nulidade do contrato por falha no dever de informação e a inaplicabilidade do Tema 312/STJ ao caso concreto.

A requerida EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA também apresentou Recurso Inominado ao ID. 15203250, pelo qual requer a reforma da sentença para que seja autorizada a retenção integral dos valores pagos a título de taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva e seguro.

A
ré a
presentou contrarrazões recursais ao ID.
15203259
, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.

V
OTO

Primeiramente, conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, diante da hipossuficiência financeira.

Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal.

De início, afasto a tese de nulidade do negócio jurídico. Não há nos autos qualquer prova de que o consumidor tenha sido ludibriado ou que seu consentimento tenha sido viciado. O contrato de adesão assinado (ID. 15202846) é claro ao se referir a um contrato de consórcio. Não há nos autos um mínimo elemento de prova que aponte para que o autor tenha sido enganado ou induzido a erro a justificar a nulidade do ajuste. Desta feita, a hipótese dos autos é de desistência voluntária do consorciado, o que enseja a restituição dos valores pagos, observadas as deduções legais.

Adentrando ao exame de mérito e a
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
parcial

da sentença impugnada.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A
hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores comprova
damente
pagos pelo consumidor.

Quanto ao prazo de restituição, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Anoto que o montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, sendo indevidas as demais retenções.

Dando prosseguimento, no que se refere à
taxa de administração,

seu desconto
deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ.

Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.
[...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Prosseguindo, ressalto que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça capixaba acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.

[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se, de plano, que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda, sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente. Desta feita, indevida a sua retenção pela empresa requerida, devendo o valor ser integralmente devolvido à parte autora.

Aproveito o ensejo para indicar como correto o cálculo realizado pelo juízo de piso para determinar a porcentagem referente à taxa de administração proporcional, senão vejamos:

“
De tal modo, considerando que das propostas (ID 61242182) as taxas de administração foram pactuadas em 19%, que a previsão de duração dos grupos é de 186 meses (o que corresponde a taxa de administração em 0,10% ao mês e que a parte autora permaneceu vinculada ao contrato por apenas um mês, verifica-se que, do valor pago, pode ser retido 0,10% a título de taxa de administração referentes às cotas nº 515-00, 426-00 e 275-00.”.

Todavia, discordo do juízo de piso por entender que a aplicação do referido percentual deverá ocorrer sob o valor integral do contrato.

Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que seja descontado do valor a restituir o percentual de
0,10%, calculados sobre o valor da carta de crédito
, a título de taxa de administração proporcional. O montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, sendo indevidas as demais retenções. Deixo de condená-la ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)